Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753387-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (PJe 0750214-42.2024.8.07.0001), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a realização de cirurgia de capsulectomia e explante, com reconstrução mamária sem o uso de novas próteses. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada desconsidera os termos do contrato firmado entre as partes, especialmente no tocante à cobertura obrigatória restrita aos prestadores credenciados. Argumenta que o procedimento solicitado foi negado pelo hospital requerido, não por negativa de autorização, mas porque o prestador não é credenciado. Afirma que a decisão antecipou o mérito da lide ao determinar o custeio do procedimento fora da rede referenciada, o que viola os princípios contratuais da boa-fé e do pacta sunt servanda. Destaca que há rede credenciada disponível para a realização do procedimento indicado, incluindo o Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, com agendamento prévio para atendimento. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ressaltando que o procedimento é eletivo, não havendo comprovação de risco imediato à saúde da agravada, conforme documentos médicos apresentados. Alega, ainda, que a imposição de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é desproporcional e desarrazoada, e que o prazo fixado para cumprimento da obrigação foi exíguo, requerendo sua dilação para 15 (quinze) dias úteis. Por fim, pondera que, caso mantida a decisão, deve ser exigida caução para resguardar eventuais prejuízos à operadora de saúde em caso de improcedência da demanda. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação integral da tutela provisória de urgência. Sucessivamente, pleiteia a exclusão da multa fixada, ou sua redução proporcional, a exigência de caução e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Preparo regular (ID 67296491). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, mediante os seguintes fundamentos, verbis: (...) Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A carteirinha de ID 217838050 demonstra o vínculo da autora com o réu (beneficiária do Plano DIRETO BSB – cobertura AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRICIA). Ademais, a justificativa do plano de saúde para a negativa de cobertura do procedimento solicitado, no sentido de que o médico e o prestador solicitante não são credenciados com o plano 88168 – DIRETO BSB, não se sustenta. Isto porque não há pedido da autora para que o plano de saúde custeie os honorários do médico assistente, mas tão somente a cirurgia de capsulectomia e explante, com reconstrução mamária sem o uso de novas próteses. Agregado a isso, a autora acostou a consulta à rede credenciada da operadora ré (ID 217838057), cujo resultado indicou que o HOSPITAL BRASÍLIA, situado na SHI SUL, QI 15, S/N, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA/DF - CEP: 71.635-580 está credenciado ao plano de saúde. Por fim, em que pese a ré ter indicado o Hospital Brasília - Unidade Águas Claras Endereço: R. Arariba, 5 - Águas Claras, Brasília - DF, 71927-360 Telefone: (61) 4020-0057, realizando, inclusive, o agendamento para dia 27/11/24 as 14h30 com médico Dr. Pedro Augusto Correia de Araújo R. Caldas (ID 217838062) para o procedimento, a providência não foi confirmada pela autora. No áudio da ligação efetuada para o Hospital Brasília - Unidade Águas Claras, a atendente informou que o agendamento registrado para o dia 27/11/2024, às 14h30, diz respeito à consulta, e não procedimento. Mesmo assim, a consulta dantes agendada estava cancelada. Nisto, reside a probabilidade de direito da autora. De igual modo, tenho por evidenciado o perigo de dano, caso a tutela de urgência não seja deferida, pois o médico assistente fez consignar no Relatório de ID 217838052, que: “Diante da progressão dos sintomas e da ausência de resposta ao tratamento clínico, a cirurgia de explante dos implantes e a remoção da cápsula são indicadas com urgência. A permanência dos implantes pode agravar o quadro, aumentando o risco de complicações adicionais, como: Intensificação da dor e rigidez nas mamas, com possível endurecimento severo dos tecidos ao redor dos implantes. Maior risco de infecções locais e sistêmicas. Exacerbação da resposta inflamatória sistêmica, com impacto progressivo sobre a saúde geral, possivelmente levando a novas manifestações autoimunes ou inflamatórias. Comprometimento da função motora devido à dor e inflamação, prejudicando ainda mais a qualidade de vida da paciente”. Ante o exposto, CONCEDO os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência vindicada para DETERMINAR à ré que autorize e custeie (com exceção dos honorários do médico assistente da autora), a cirurgia de capsulectomia e explante, com reconstrução mamária, sem o uso de novas próteses, em caráter de URGÊNCIA, cujo procedimento está agendado para ser realizado na data de 25/11/2024, no ao Hospital Brasília (St. de Habitações Individuais Sul QI 15 - Lago Sul, Brasília - DF, 71681- 603), sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento. (...) Em que pese o inconformismo deduzido no presente recurso, ao menos em exame prefacial, não verifico a presença de fundamentos válidos para a reforma da decisão agravada. Na origem, a autora relata que requereu autorização para realização de cirurgia indicada por médico especialista em caráter de urgência, apontando que o Hospital Brasília, localizado no Setor de Habitações Individuais Sul, seria credenciado ao plano de saúde contratado. A operadora negou o pedido sob o argumento de que o prestador não é vinculado ao plano específico contratado, além de ter indicado alternativa diversa, que, contudo, não assegurou o efetivo atendimento à autora. Com efeito, corroborando a análise realizada pelo magistrado a quo, constata-se a probabilidade do direito em favor da parte autora. A agravada comprovou a inclusão do Hospital Brasília, localizado no Setor de Habitações Individuais Sul, na rede credenciada do plano de saúde, conforme consulta aos registros da própria operadora. Ademais, o pedido da autora não abrangeu os honorários do médico assistente, mas apenas o custeio da cirurgia indicada. Além disso, de se observar que a operadora, ao indicar alternativa em outro hospital, não garantiu o atendimento adequado. Conforme ponderado na decisão impugnada, o áudio anexado aos autos (ID 217838065) demonstra que o agendamento realizado no Hospital Brasília – Unidade Águas Claras referia-se a uma consulta e não ao procedimento requerido, o qual restou posteriormente cancelado, sem que fosse viabilizado o tratamento pretendido. Assim, a considerar que as operadoras de planos de saúde devem assegurar a efetiva prestação dos serviços contratados e levando-se em conta a comprovação de que o hospital escolhido integra a rede credenciada, revela-se, a princípio, insubsistente a negativa de autorização para realização do procedimento. Quanto ao perigo de dano, restou evidenciado pelo Relatório Médico de ID 217838052 que a agravada apresentava quadro clínico de dor intensa e progressiva, havendo recomendação médica de caráter urgente para a realização do procedimento cirúrgico. Importa destacar, por oportuno, que, nos autos de origem, o agravante já demonstrou o cumprimento da liminar (ID 219098652) e a agravada noticiou a realização da cirurgia (ID 219915007). Assim, não há falar em perigo de dano à recorrente, inexistindo urgência a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator